Tribunal: TJDFT
Processo: 0711756-47.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR/PENDÊNCIA/PARCELA VENCIDA. ANOTAÇÃO NO CAMPO “PREJUÍZO” INDISPONÍVEL EM CONSULTA REALIZADA POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. REGISTRO INAPTO A GERAR A RECUSA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS AO AUTOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
2. Recurso inominado interposto pelo exequente contra sentença que extinguiu o processo em face do pagamento e do cumprimento da obrigação de fazer pelo executado.
3. Nas razões recursais, sustenta extinção indevida do cumprimento da sentença, porquanto o executado não cumpriu totalmente a obrigação judicial imposta, qual seja, retirar a anotação indevida, referente a dívida declarada inexistente, do Sistema de Informação de Crédito (SCR) junto ao Banco Central do Brasil (BACEN).
4. Ressalta que a pretensão inicial consistiu na retirada de todo e qualquer registro vinculado ao seu nome junto ao SCR referente à dívida declarada inexistente. Aduz que o executado retirou do cadastro SCR o registro das parcelas vencidas e vincendas, mas deixou de excluir o histórico de “prejuízo” da referida dívida.
5. Assevera que o comando judicial “não prevê que se retire apenas anotações de dívidas existentes, mas de QUALQUER anotação indevida do autor – ou seja, lato sensu -, quanto aos fatos discutidos nos autos do SCR”. Requer seja reformada a sentença e determinado o retorno do processo à origem para o prosseguimento da execução até que o executado retire todos os registros junto ao cadastro SCR, referentes aos fatos discutidos nos autos.
6. Inicialmente, cumpre ressaltar que a inclusão equivocada das informações vinculadas ao nome do autor no cadastro SCR, bem como o descumprimento da obrigação de excluir as referidas informações, ensejou a condenação do réu ao pagamento de astreintes (R$54.000,00) e indenização por danos morais (R$4.000,00).
7. O documento de ID 34398414 demonstra que o executado procedeu à inclusão do nome do autor no SCR pelo débito proveniente do empréstimo consignado já declarado inexistente como “prejuízo”.
8. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) é um instrumento de registro gerido pelo Banco Central do Brasil e alimentado mensalmente pelas instituições financeiras com informações sobre as operações de crédito, avais e fianças prestados e limites de crédito concedidos por instituições financeiras a pessoas físicas e jurídicas no país[1].
9. Segundo informação constante no site do Banco Central do Brasil e na resposta do ofício ID 34398407, “quando uma operação completa 60 meses em atraso, o banco realiza um registro no sistema de forma que ela deixa de aparecer para todos os meses sob consulta” [2]. Afima que as instituições financeiras, não credoras da referida operação, somente podem consultar as informações consolidadas referentes aos últimos 24 meses[3]. Demais disso, informa que “o sistema não limpa o histórico e a dívida continua aparecendo nas datas em que ficou atrasada”[4].
10. No caso específico, o documento ID 34398414 demonstra que, a despeito da anotação no campo “prejuízo” (inserida em janeiro de 2017), não há qualquer indicação de valor/pendência/parcela vencida.
11. Conforme demonstra a consulta realizada pelo Banco Central (ID 34398408, pág. 3) realizada em outubro de 2021, não há qualquer registro ou indicação de que o exequente, atualmente, possua, ou possuiu, pendências de dívidas com o executado a obstar o fornecimento de crédito.
12. Pelas informações prestadas pelo Banco Central (ID 34398407 e ID 34398408, pág. 3), conclui-se que, após dezembro de 2019 (24 meses após o registro), a referida anotação no histórico do SCR (“prejuízo”) não pode sequer ser observada por órgãos de proteção ao crédito ou instituições bancárias.
13. O exame do interesse recursal pretendido pelo recorrente deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade decorre da possibilidade de poder o recurso propiciar algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de resultado útil.
14. Nesse descortino, ausente o interesse recursal quanto ao registro no histórico do SCR (“prejuízo”), na medida em que a anotação não pode ser observada/analisada por órgãos de proteção ao crédito ou instituições bancárias, de modo que a resolução da referida controvérsia (exclusão do registro) não é útil ou necessária à obtenção do resultado pretendido (obtenção de crédito junto a instituição financeira), assim como não afetará o que foi decidido na sentença proferida na fase de conhecimento.
15. Tais os fundamentos, irretocável a sentença vergastada.
16. Recurso conhecido e improvido.
17. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais (art. 55, Lei no 9.099/95). Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] Fonte: (https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/scr)
[2] Fonte: (https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/perguntasfrequentes-respostas/faq_scr#:~:text=Quando%20uma%20opera%C3%A7%C3%A3o,%C3%BAltimos%2024%20meses.)
[3] Fonte: (https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/perguntasfrequentes-respostas/faq_scr#:~:text=Quando%20uma%20opera%C3%A7%C3%A3o,%C3%BAltimos%2024%20meses.)
[4] Fonte: (https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/perguntasfrequentes-respostas/faq_scr)